Tribunal: TJSP
Processo: 1010895-78.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
r as custas recursais, nos moldes do artigo 1007, § 2o, do Código de Processo Civil, manteve-se inerte. Deserção que se impõe. Bem afastada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco corréu. Empresa autora que, com a concordância da requerida, solicitou ao corréu a restituição do valor, no que não foi atendida. Correquerido que, sabedor dos fatos, ou seja, de que o dinheiro não era de propriedade de sua cliente, a ré, também deu causa à restituição, posto que deveria ter possibilitado o pronto ressarcimento à autora ou, pelo menos, realizado a reserva do montante, a fim de que não fosse ele utilizado para abatimento da dívida da requerida, como ocorreu. Solidariedade bem reconhecida. R. sentença preservada. Intelecção do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso da requerida não conhecido, restando desprovido o interposto pelo Banco corréu.
(TJSP; Apelação Cível 1010895-78.2018.8.26.0161; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 24/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Roberto Mac Cracken

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2022

Data de publicação:

24/10/2022

Ementa:

Ação de ressarcimento de valores. Realização de transferência bancária. Crédito equivocadamente realizado na conta corrente de titularidade da requerida, administrada pelo corréu. R. sentença de procedência, com apelos de ambos os demandados. Empresa autora que, intimada a complementar as custas recursais, nos moldes do artigo 1007, § 2o, do Código de Processo Civil, manteve-se inerte.

Ementa:

Ação de ressarcimento de valores. Realização de transferência bancária. Crédito equivocadamente realizado na conta corrente de titularidade da requerida, administrada pelo corréu. R. sentença de procedência, com apelos de ambos os demandados. Empresa autora que, intimada a complementar as custas recursais, nos moldes do artigo 1007, § 2o, do Código de Processo Civil, manteve-se inerte. Deserção que se impõe. Bem afastada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco corréu. Empresa autora que, com a concordância da requerida, solicitou ao corréu a restituição do valor, no que não foi atendida. Correquerido que, sabedor dos fatos, ou seja, de que o dinheiro não era de propriedade de sua cliente, a ré, também deu causa à restituição, posto que deveria ter possibilitado o pronto ressarcimento à autora ou, pelo menos, realizado a reserva do montante, a fim de que não fosse ele utilizado para abatimento da dívida da requerida, como ocorreu. Solidariedade bem reconhecida. R. sentença preservada. Intelecção do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso da requerida não conhecido, restando desprovido o interposto pelo Banco corréu.